Tribunal: TJES
Processo: 5017785-09.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017785-09.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROUMANE DORIETTO

APELADO: JOAO CARLOS PADILHA DE MENEZES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, sob a alegação de vícios de omissão e contradição quanto à análise da função social da propriedade, ao direito à moradia, à interversão da posse e ao direito de retenção por benfeitorias, pleiteando-se, ainda, o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme exigido pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a insurgência visa apenas a reforma do julgado por via inadequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, restringindo-se à correção de vícios intrínsecos ao julgado, não se prestando para a rediscussão de provas ou teses jurídicas já decididas. 4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta fundamentadamente os pontos centrais da lide, sendo desnecessária a menção expressa a todos os princípios ou dispositivos legais invocados se a fundamentação adotada for suficiente para solver a controvérsia. 5. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado — entre a fundamentação e o dispositivo ou entre proposições da própria fundamentação — e não entre o entendimento do Tribunal e a tese defendida pela parte. 6. O mero intuito de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos se o acórdão não padece de nenhum dos vícios previstos na legislação processual civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o reexame de mérito ou para a modificação de entendimento jurisdicional fundamentado. 2. Considera-se satisfeito o requisito do prequestionamento quando a questão jurídica é debatida no acórdão, sendo prescindível a indicação numérica de artigos de lei ou da Constituição.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1354686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.02.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1872603/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ROUMANE DORIETTO
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O embargante aduz, em síntese, que: (i) o julgado padece de omissão por não enfrentar a análise sob o prisma da função social da propriedade e do direito fundamental à moradia, considerando que a embargante reside no imóvel há mais de 41 (quarenta e um) anos; (ii) há contradição e omissão quanto à interversão da posse e à configuração do animus domini, asseverando que a ocupação mansa e pacífica por quatro décadas consolida a prescrição aquisitiva nos termos do art. 1.238 do Código Civil, independentemente da natureza precária da posse originária; (iii) o acórdão incorreu em vício ao negar o direito de retenção e indenização por benfeitorias sob o argumento de má-fé e ausência de prova documental, negligenciando que tais melhorias são ínsitas à manutenção da moradia ao longo do tempo; (iv) requer o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de acesso às instâncias superiores.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, todas as matérias suscitadas foram adequadamente tratadas por este eg. Colegiado, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar o mérito da causa por via inadequada.

Quanto à natureza da posse e à tese de usucapião, o acórdão foi cristalino ao consignar que: "
O próprio contexto fático processual demonstra que o apelante não iniciou sua ocupação com animus domini, mas sim por mera tolerância dos seus pais, aos quais o apelado cedeu a posse, no contexto de laços familiares, o que se enquadra na hipótese de mera detenção derivada de comodato verbal."

Portanto, ao reconhecer a detenção por mera tolerância familiar (art. 1.208 do CC), o julgado automaticamente afastou a tese de interversão da posse para fins de usucapião, uma vez que
"a simples ocupação prolongada de imóvel por mais de 15 anos, sem animus domini, não é suficiente para fins de aquisição da propriedade via usucapião".

Sobre a alegada omissão quanto à função social e moradia, o acórdão fundamentou que o direito de posse do ora embargado restou comprovado não apenas pelo título dominial, mas pelo exercício efetivo de poderes de proprietário, como o pagamento de IPTU e taxas de serviço, enquanto a permanência do embargante após a morte dos comodatários configurou esbulho por
"abuso de confiança".

No que tange às benfeitorias, não há contradição. O julgado foi enfático ao declarar que a posse, após o falecimento dos ocupantes legítimos e a troca unilateral das fechaduras, passou a ser de má-fé. Assim, aplicou-se o rigor do art. 1.219 do Código Civil, destacando-se que o embargante
"não individualizou, nem mesmo quantificou ou comprovou documentalmente, quais teriam sido as melhorias realizadas".

Enfatiza-se que a matéria foi suficientemente tratada pelo julgado embargado, sendo que os embargos de declaração não se prestam a reexaminar matérias já decididas, e, ademais, para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa dos dispositivos legais ditos violados (STJ - AgInt no REsp: 1354686 SP 2012/0240998-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1872603 TO 2021/0105765-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023).

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.